Tribunal: TJPA
Processo: 0004686-49.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004686-49.2020.8.14.0008

APELANTE: JESSE DE ABREU FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, por ter subtraído, mediante grave ameaça e em concurso com outro agente armado, motocicleta da vítima, sendo posteriormente preso em flagrante na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por insuficiência probatória quanto à autoria; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou ensejar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (iii) determinar se é cabível a exclusão da majorante do concurso de agentes por ausência da identificação de terceiro co-autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por conjunto probatório robusto, composto por depoimentos da vítima, testemunhas, policiais, reconhecimento fotográfico e prisão em flagrante na posse do bem subtraído.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório judicial, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e sustenta o decreto condenatório.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, podendo fundamentar a condenação.

6. O reconhecimento fotográfico, ainda que não observe integralmente o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas independentes.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a condenação não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judicializadas e consistentes.

8. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito.

9. A incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da identificação formal do co-autor, bastando a comprovação da atuação conjunta, evidenciada pelos depoimentos da vítima, testemunha ocular e policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo majorado pode ser mantida quando fundada em conjunto probatório robusto e harmônico, ainda que baseado em prova testemunhal corroborada.

2. O reconhecimento fotográfico é válido, mesmo sem estrita observância do art. 226 do CPP, quando confirmado por outros elementos probatórios.

3. A palavra da vítima e os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados, são aptos a fundamentar condenação penal.

4. A majorante do concurso de agentes dispensa a identificação formal do comparsa, sendo suficiente a prova da atuação conjunta.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, REsp n. 2.210.673/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 993.836/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Jesse de Abreu Feitosa, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 11/08/2020, por volta das 20:13h, à rua Mestre Vieira, o apelante, em companhia de outro agente, portando uma arma de fogo, subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma motocicleta de marca e modelo Honda/CG 160 FAN, de propriedade da vítima Wellington Ruan Barros Trindade (ID 30081341 - p. 1/3).

O Juízo proferiu sentença na qual condenou o recorrente como incurso na sanção do art. 157, §2º, II do CP, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 30081485).

Em razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar cerceamento de defesa, pela insuficiência da instrução probatória acerca da autoria. Aduz que a sentença estaria fundamentada no depoimento da vítima prestado na fase policial e em auto de reconhecimento fotográfico, sem existência de outras provas produzidas em juízo.

No mérito, aponta possível fragilidade e insuficiência do conjunto probatório para um decreto condenatório seguro, impondo assim, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386. VII do CPP), com base no princípio
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, requer a exclusão da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CP) com a desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), em razão da ausência de prova cabal da efetiva participação de terceiro, bem como a consequente readequação da dosimetria da pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto (ID 30081490).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que o acusado cumpra a pena aplicada na sentença (ID 30081494).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 31360050).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Preliminar de cerceamento de defesa pela insuficiência da instrução probatória acerca da autoria delitiva.

Observo que a materialidade está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 30081344 – p. 4/5); Auto de Entrega (ID 30081344); Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 30081342, p. 5-6); e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 30081447; 30081467 – 30081468).

Quanto à autoria, resta consubstanciada nos depoimentos da vítima (ID 30081342 - p. 3/4) e de sua genitora (ID 30081343 - p. 2); nos policiais acionados em razão do roubo da motocicleta (ID 30081342 – P. 1 e ID. 30081342 – p. 2); no auto de reconhecimento fotográfico (ID 30081342 – p. 5/6); no auto de prisão em flagrante, lavrado em razão da detenção na posse do objeto subtraído (ID 30081341 – p. 10); bem como na decisão que homologou a referida prisão (ID 30081347 – p. 1/2). Segue à oitiva das testemunhas:

Wellington Ruan Barros Trindade, vítima, em depoimento, afirmou que (ID 30081342 - p. 3/4):

“[...] foi vítima de do CRIME DE ROUBO, na data de 11/08/2020, por volta das 20:13 horas, quando estava chegando em sua residência [...], acompanhado de sua tia, CLEIDIANE,
e fora abordado por 02 (dois) nacionais, os quais conduziam uma MOTOCICLETA, MARCA: HONDA BROS, COR: VERMELHA, que anunciaram o assalto. Disse que o nacional que estava na garupa do veículo, de características físicas: porte físico robusto, cor da pele parda, estatura baixa, trajando uma camisa de mangas compridas, estava portando uma ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, e após descer da moto, começou a revistar CLEIDIANE, a procura de seus pertences. Que, neste momento, o condutor da motocicleta, de características físicas: porte físico magro, de estatura baixa e cor da pele morena, também descera do veículo e tomara o revólver das mãos do outro nacional, mantendo-a próximo a cabeça do relator, enquanto este também era revistado por aquele assaltando. Mas, ao não encontrarem nenhum pertence com as vítimas, os suspeitos decidiram levar apenas a motocicleta do relator, ao passo em que ameaçaram matá-lo (afirmando que sabiam onde o relator morava e que voltariam atrás dele) caso o veículo pudesse ser monitorado e assim fosse acionado o rastreamento para a recuperação. Assim, os nacionais evadiram-se do local de posse da motocicleta do relator.
Relatou ainda que, visto que a motocicleta tinha rastreamento, a mãe do relator, ROSANGELA BARROS, a qual dentro de sua casa, vira o momento em que os nacionais abordaram o seu filho, entrou em contato com a central de rastreamento, NIOP, para a realização do rastreamento do veículo. E após a denúncia, a NIOP, tendo a localização da motocicleta, entrara em contato com a polícia militar, a qual conseguira também localizar o veículo juntamente com os suspeitos. E, teve conhecimento que no momento da abordagem um dos nacionais empreendeu fuga, mas o outro conseguira ser conduzido para a delegacia, sendo preso em flagrante, levado juntamente com o veículo do relator para a delegacia. Assim, por volta das 21:20 horas, foi contactado pelo NIOP, o qual The informou que a motocicleta havia sido encontrada, estando na delegacia de Vila dos Cabanos [...].” (grifos)

Rosangela Barros, genitora da vítima (ID. 30081343 - p. 2):

“[...] É mãe de WELLINGTON RUAN BARROS TRINDADE, e na data de 11/08/2020, por volta das 20:13 horas, estava em sua residência, RUA MESTRE VIEIRA, N. 51, BAIRRO ZITA CUNHA: BARCARENA/PA
, quando vira o momento em que o seu filho e a tia deste, CLEIDIANE RODRIGUES, chegaram em frente da casa e foram abordados por 02 (dois) nacionais. Disse que vira quando um deles estava portando uma ARMA DE FOGO, e sob a ameaça desta realizava a revista em CLEIDIANE e em WELLINGTON, aparentemente em busca dos pertences pessoais destes
. Que, em determinado momento escutara quando um dos nacionais ameaçara a vida de seu filho, caso este acionasse o rastreamento do veículo dele.
Então, vira quando os nacionais evadiram-se do local levando com eles a motocicleta de seu filho: MOTOCICLETA, PLACA: QEH8931, MARCA/MODELO: HONDA/CG 160 FAN ESDI, RENAVAM: 1079025909, CHASSI: 9C2KC2200GR038218, ANO MOD/FAB: 2016/2015
, REGISTRADA EM NOME DE: ELIEZIO BRAUM FERNANDES (CPF N° 39320162204).
Então, após o fato, acionara ao central de rastreamento da moto roubada, NIOP, a qual entrara em contato com a polícia militar em busca de apoio. Assim, por volta das 21:20 horas, foi contactada pelo NIOP, the informando que a motocicleta havia sido encontrada juntamente com os nacionais e que o veículo estava na delegacia de Vila dos Cabanos
. Disse que soube que um dos suspeitos havia sido preso e o outro evadira-se no momento da abordagem da polícia militar. [...]” (grifos)

Eduardo de Jesus Coelho, testemunha policial ouvida no inquérito, afirmou (ID.
30081342 – P. 1):

“[...] QUE, A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO SGT/PM COELHO, E CB/PM MONTELO
, APRESENTARAM O NACIONAL JESSE DE ABREU FEITOSA, PRESO POR ROUBO QUALIFICADO, APÓS SER FLAGRADO NA ESTADA DE BREJA PILOTANDO A MOTOCICLETA PLACA QEH 8931, MODELO HONDA FAN DE COR VERMELHA
, QUE PERTENCE A NACIONAL ROSANGELA BARROS; CPF N° 905936692-15; QUE, O ROUBO OCORREU EM FRENTE DA CASA DA VÍTIMA, LOCALIZADA NA TV. VALDIR RODRIGUE, QUADRA 64, ZITA CUNHA, BARCARENA SEDE:
QUE, DE IMEDIADO A VÍTIMA LIGOU PARA NIOP INFORMADO O FATO DE TER SIDO ASSALTADA POR DOIS HOMENS ARMADOS; QUE, LHE ABORDARAM E LHE EXIGIRAM A SUA MOTOCICLETA, TENDO EM SEGUIDA EMPREENDIDO FUGA EM DUAS MOTOCICLETAS, SENDO UMA A MOTOCICLETA DA VÍTIMA: QUE, VÍTIMA AINDA FICOU REPASSANDO O POSICIONAMENTO DA MOTOCICLETA, VISTO QUE O VEÍCULO POSSUI SISTEMA DE MONITORAMENTO; QUE, A GUARNIÇÃO RECEBENDO A INFORMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS SUSPEITOS REALIZARAM O ACOMPANHAMENTO, CONSEGUINDO EFETUAR O FLAGRANTE NA ESTRADA DE BREJA
; QUE, UM DOS SUSPEITOS CONSEGUIU SE EVADIR NO MOMENTO DA ABORDAGEM, RESTANDO PRESO O NACIONAL JESSE DE ABREU FEITOSA; QUE, TAMBÉM FICOU APREENDIDO UM APARELHO CELULAR DA MARCA SEMP GO!, DE COR PRETA. [...]” (grifos)

Paulo da Silva Montelo, testemunha policial militar, afirmou que (ID. 30081342 – p. 2):

“[...] ESTAVA COMPONDO A GUARNIÇÃO COMO MOTORISTA DA VTR 1401, ACOMPANHADO COMANDANTE SGT/PM COELHO, MOMENTO QUE RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE UM ROUBO DE MOTOCICLETA OCORRIDO EM BARCARENA SEDE;
QUE, A VÍTIMA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO FICOU REPASSANDO O POSICIONAMENTO DA MOTOCICLETA, QUE, REALIZARAM O ACOMPANHAMENTO E JÁ NA ESTRADA DE BEJA CONSEGUIRAM ALCANÇAR O SUSPEITO QUE ESTAVA PILOTANDO A MOTOCICLETA ROUBADA;
QUE, O OUTRO SUSPEITO QUE DEU APOIO ΝΟ ΜΟΜΕΝΤO DO ROUBO, FUGIU PILOTANDO A MOTOCICLETA USADA PARA CONCRETIZAREM O ROUBO; QUE, O PRESO FOI REVISTADO, MAS A ARMA UTILIZADA NO CRIME NÃO ESTAVA COM O MESMO; QUE, DIANTE DO FLAGRANTE O PRESO FOI CONDUZIDO PARA ESSA DELEGACIA A FIM DO PROCEDIMENTO LEGAL [...]”. (grifos)

Segue, ainda, o depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, do policial militar Paulo da Silva Montelo, que participou da prisão em flagrante, confirmando os fatos narrados na denúncia, corroborando com o depoimento prestado pela vítima na fase policial e o reconhecimento fotográfico do apelante (ID 30081447 – mídia de audiência):

“[...] estava de serviço junto com outro policial, um sargento, quando foram informados de que uma motocicleta rastreada havia sido roubada em Barcarena, sede, e estaria se deslocando em direção ao trevo da peteca, em direção à Abaetetuba. [...] que saíram em perseguição ao veículo roubado. Aquando passaram do trevo do Peteca e o município de Abaetetuba conseguiram alcançar o acusado. Que havia outro elemento acompanhando em outra motocicleta, que se evadiu. Que conseguiram alcançar o acusado
com a motocicleta que havia sido roubada. Segundo seu relato, ele confessou o crime no momento da abordagem. Foi dado voz de prisão, e o conduziram até a delegacia de Vila dos Cabanos, fizeram a apresentação [...] Que fora acionado por um cidadão, e que a moto era rastreada. Foram no encalço
[...]. (grifos)

O Superior Tribunal de Justiça reforça que o depoimento de policiais é um meio probatório válido para fundamentar a condenação, especialmente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE
ROUBO MAJORADO
E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão
. 2.

A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). (grifos)

Em relação ao questionamento sobre a validade do reconhecimento pessoal por não ter seguido estritamente o procedimento do art. 226 do CPP, cumpre ressaltar que a jurisprudência orienta que, mesmo sem integral observância, não acarreta nulidade quando a autoria estiver comprovada por outros elementos. No presente caso, além do reconhecimento na fase policial, a autoria é confirmada pela apreensão do bem roubado no momento da prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos coerentes da vítima e policiais perante a autoridade policial e em Juízo. Em sentido semelhante segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO PRÉVIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE. APRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS FOTOGRAFIAS
. PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS E CONVERGENTES. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que manteve a condenação por roubo majorado pelo uso de arma de fogo, com base em provas testemunhais, vídeos e reconhecimento fotográfico
. 2. O réu foi condenado a 10 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, mais 190 dias-multa, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais. II. Questão em discussão 3
. A questão em discussão limita-se a aferir a nulidade do reconhecimento fotográfico por desrespeito ao art. 226 do CPP e a suficiência de provas para a condenação
. III. Razões de decidir 4. A autoria do crime foi comprovada por vídeos de câmeras de segurança e relatos detalhados e coerentes das vítimas, que reconheceram o recorrente com segurança em procedimento fotográfico, precedido de descrição física do autor. 5.
O reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a condenação, que se encontra amparada em outras provas independentes
.
6. Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "
Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 923.252/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.693.728/MT, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 18/6/2025. (REsp n. 2.210.673/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.). (grifos)

Embora o recorrente tenha negado o fato em juízo e alegado que estava em uma parada de ônibus, quando dois homens abandonaram uma motocicleta e fugiram, bem como afirmado que várias pessoas presenciaram o ocorrido; não trouxe ao processo nenhuma testemunha capaz de confirmar sua versão.

Cumpre, ainda, reiterar o princípio da livre convicção motivada, que assegura ao Magistrado a prerrogativa de formar seu convencimento com base no conjunto probatório constante do processo, desde que devidamente fundamentado, de modo a refletir, de forma coerente e racional, sua conclusão acerca dos fatos e da incidência do direito. Sobre o tema, segue o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. CONFISSÃO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS.
APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO E DA ARMA UTILIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art.

157, § 2º, VII, do Código Penal. A defesa pleiteou a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e invocando o princípio do in dubio pro reo, afirmando que a confissão isolada não seria suficiente para fundamentar a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ordenamento jurídico adota o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas sem hierarquia, desde que de forma fundamentada.
A confissão do apelante não se apresenta isolada, pois encontra-se corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram o flagrante, além da apreensão da arma e do bem subtraído
. O conjunto probatório é harmônico, robusto e convergente, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo e confirmando a autoria e a materialidade do crime
. A jurisprudência deste Tribunal admite a condenação com base em provas orais produzidas sob contraditório judicial, desde que coerentes e suficientes para a formação da convicção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecimento e improvido. Tese de julgamento: A confissão do réu, corroborada por depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, bem como pela apreensão de arma e bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar condenação por roubo majorado.
O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e convergente para a autoria e materialidade do delito
.
O sistema do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas de maneira fundamentada, sem hierarquia entre elas
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII. Jurisprudência relevante citada: [...] (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0816918-40.2023.8.14.0401 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-16). (grifos)

No caso em exame, verifica-se que o Juíz ao proceder à análise do acervo probatório, concluiu, de maneira fundamentada, pela existência de elementos suficientes à condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, não se evidenciando qualquer vício, nulidade ou insuficiência apta a infirmar o
decisum
.

A alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta fragilidade da instrução probatória quanto à autoria delitiva, não merece prosperar, pois restam comprovados no curso da instrução processual, tanto a materialidade quanto a autoria, mediante conjunto probatório, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo dúvida razoável a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

3.

Mérito.

A irresignação recursal quanto ao mérito cinge-se à fragilidade do conjunto probatório, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP, à luz do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CP), com a desclassificação para roubo simples.

3.1. Da absolvição por insuficiência de provas (art. 386. VII do CPP).

O conjunto probatório constante do processo revela-se suficiente à manutenção do édito condenatório.
A materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência policial (ID 30081344 - p. 2), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 30081344 - p. 4/5) e pelos depoimentos firmes e consistentes prestados no inquérito policial.

Perante a autoridade policial, a vítima Welligton Ruan Barros Trindade declarou:

“
foi vítima de CRIME DE ROUBO, na data de 11/08/2020, por volta das 20:13 horas, quando estava chegando em sua residência [...], acompanhado de sua tia, CLEIDIANE, e fora abordado por 02 (dois) nacionais, os quais conduziam uma MOTOCICLETA, MARCA: HONDA BROS, COR: VERMELHA, que anunciaram o assalto. Disse que o nacional que estava na garupa do veículo, de características físicas: porte físico robusto, cor da pele parda, estatura baixa, trajando uma camisa de mangas compridas, estava portando uma ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, e após descer da moto, começou a revistar CLEIDIANE, a procura de seus pertences
. Que, neste momento, o condutor da motocicleta, de características físicas: porte físico magro, de estatura baixa e cor da pele morena, também descera do veículo e tomara o revólver das mãos do outro nacional, mantendo-a próximo a cabeça do relator, enquanto este também era revistado por aquele assaltando.
Mas, ao não encontrarem nenhum pertence com as vítimas, os suspeitos decidiram levar apenas a motocicleta do relator, ao passo em que ameaçaram matá-lo (afirmando que sabiam onde o relator morava e que voltariam atrás dele) caso o veículo pudesse ser monitorado e assim fosse acionado o rastreamento para a recuperação
[...]” (ID 30081342 - p. 3/4).
(grifos)

Em Juízo, sob o filtro do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Paulo da Silva Montelo, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia, vejamos:

“[...] estava de serviço junto com outro policial, um sargento, quando foram informados de que uma motocicleta rastreada havia sido roubada em Barcarena, sede, e estaria se deslocando em direção ao trevo da peteca, em direção à Abaetetuba. [...] que saíram em perseguição ao veículo roubado.
Aquando passaram do trevo do Peteca no município de Abaetetuba, conseguiram alcançar o acusado. Que havia outro elemento acompanhando em outra motocicleta, que se evadiu
. Que conseguiram alcançar o acusado
com a motocicleta que havia sido roubada. Segundo seu relato, ele confessou o crime no momento da abordagem [...]”
(ID 30081488 – p. 2). (grifos)

A autoria delitiva restou comprovada, estando a condenação amparada nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, corroborados pela prova testemunhal judicializada.
Sobre o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO
, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TESE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 443 STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEITADA. RECEPTAÇÃ O CULPOSA. AFASTADA. CONSUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 48 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, conforme os artigos 157, § 2º, II e V, c/c o § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70; art. 158, §§ 1º e 3º; e art. 180, caput, todos do Código Penal. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante foi baseada exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP, e se há fragilidade no conjunto probatório que justifique a absolvição ou desclassificação para receptação culposa
. 3. [...]. 4.[...]. A lesão a mais de um patrimônio, com vítimas distintas, configurava crime formal ou crime único. III. Razões de decidir 5.
A condenação da agravante encontra amparo em provas robustas, incluindo depoimentos judiciais e apreensão de objetos subtraídos, afastando a alegação de insuficiência de provas
.

6. [...]7. [...]. 8.[...] 9.[...]. IV. Dispositivo e tese 10. [...]1.
A condenação não se baseou exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial.
2. [...]. 3.[...] 4. [...]5. O concurso formal de crimes é configurado quando há lesão a mais de um patrimônio, mesmo que no mesmo contexto fático". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CP, art. 158, §§ 1º e 3º; CP, art. 180, caput; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada:[...] (AgRg no HC n. 993.836/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). (grifos)

Destarte, constata-se que o acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência do delito de roubo majorado praticado pelo apelante, não havendo espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

3.2. Da exclusão da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II CP) – Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa suscita a exclusão da majorante do concurso de agentes

(art. 157, § 2º, II do CP),

por ausência de prova suficiente, devendo a condenação limitar-se ao roubo simples.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CP, referente ao concurso de pessoas, prescinde da identificação formal do co-autor, sendo suficiente a demonstração de que duas ou mais pessoas concorreram para a execução do delito, circunstância esta devidamente evidenciada
in

casu
.

No processo em exame, o acervo probatório acena no sentido de que o apelante não atuou de maneira isolada, circunstância relatada pela vítima, Wellington Ruan Barros Trindade, que em seu depoimento,narra ter sido abordada por dois indivíduos que se encontravam em uma motocicleta (ID 30081342, p. 3/4).

Corroborando tal narrativa, a genitora da vítima, Rosangela Barros, que presenciou os fatos, afirmou igualmente que ambos foram abordados por dois indivíduos (ID 30081343, p. 2).

Ademais, em Juízo, o policial militar Paulo da Silva Montelo, responsável pela prisão em flagrante, declarou a presença de um segundo agente, o qual teria se evadido ao perceber a aproximação da guarnição policial, ratificando, assim, os fatos descritos na denúncia. Tal depoimento, portanto, harmoniza-se com as declarações prestadas pela vítima ainda na fase inquisitorial (ID 30081488, p. 2).

Diante desse cenário, constata-se que os elementos probatórios são firmes e coerentes quanto ao concurso de agente, devendo ser mantida a causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, do CP). Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO

PELO
USO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME
. DOSIMETRIA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO I.[...] II
. Inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma terceira pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade
. Ainda que assim não fosse, constata-se que a referida causa de aumento acabou não sendo empregada, tendo em vista o concurso de majorantes e a aplicação da regra do art. 68, parágrafo único do CPB, que faculta ao juiz a escolha de apenas uma delas, desde que seja a que mais aumente[...]. Permanecendo inalterada a pena, não há que se falar em mudança de regime prisional. Precedentes.

Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005917-70.2018.8.14.0012 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024). (grifos)

Diante do acervo probatório, depreende-se, de maneira inequívoca, a atuação conjunta do apelante com outro agente na prática delitiva, sendo despicienda a identificação formal do co-autor para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CP.

Nesse contexto, inexistindo qualquer fragilidade probatória capaz de elidir a causa de aumento, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado em concurso de pessoas, bem como a rejeição do pleito subsidiário de redimensionamento da pena, por absoluta ausência de amparo fático-jurídico.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2026